Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722485-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: MONICA TEIXEIRA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. SUBMISSÃO A TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão (ID 47589885) que, nos autos de ação de conhecimento por beneficiária de contrato de assistência à saúde, deferiu "a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e BRADESCO SAUDE S/A obrigação de fazer, consistente no imediato restabelecimento do plano de saúde outrora ofertado à autora ("saude top - enfermaria seguro viagem"), respeitadas as condições e preços contratuais então vigentes, com a devida contraprestação financeira pela autora, até a efetiva alta". O Juízo a quo assinalou "o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)". 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que atuou com acerto o Juízo a quo, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na origem. 3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 4. Na espécie, é certo que a autora, ora agravada, firmou, em 14/4/2021, contrato de coletivo de assistência à saúde com a ré Bradesco Saúde S.A., no qual a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., ora agravante, figurou como administradora. A autora demonstrou que é portadora de neoplasia maligna de mama desde 19/7/2021 e se submete a tratamento médico contínuo desde então. Nesse cenário, revela-se prudente, à luz dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, e da tese assentada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, resguardar os efeitos da contratação até julgamento final dos autos de origem, tal qual observado pela r. decisão recorrida. 5. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré, ora agravada, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 333 do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não produziu qualquer prova constituinte de seu suposto direito e não juntou aos autos provas hábeis a demonstrar o alegado descumprimento contratual. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita a carência de ação, por falta de interesse de agir e a falta de legitimidade; argumenta a impossibilidade de migração para plano individual; defende a necessidade de produção de prova pericial e oral; bem como o afastamento da multa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Pessoa Rocha, OAB/PE 29.650. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende também atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 333 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto às demais teses recursais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ressalto, ainda consoante pacífica jurisprudência do STJ, que “O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.” (AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009